Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 044.728.911-07 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 045.605.171-69 (VÍTIMA), GABRIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.798.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1. PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. MÉRITO: 2.1.
DA AUTORIA DELITIVA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADA A ORDEM.

1.
Preliminar:
Inexistindo comprovação de que a tese de inobservância ao axioma da isonomia foi apreciada pelo juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto implicaria em indevida supressão de instância.

2.
Mérito:
2.1.
A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime pelo qual está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do increpado, reveladas pelo
modus operandi
empregado, bem como o fundado receio de recidiva criminosa, extraído do histórico criminal desfavorável do paciente; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ROGÉRIO SENA DA SILVA

PACIENTE:

JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.o 1013174-18.2021.811.0042 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I do CP.

Narra o causídico que o paciente foi inicialmente recolhido ao cárcere em
30/07/2021
por força de mandado de
prisão temporária
, porquanto supostamente envolvido no crime de
roubo majorado
perpetrado no dia
16/07/2021
em face da vítima
Juliana Pereira Ribeiro
e do estabelecimento comercial “
Moda Praia Luxos Store”
; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento em prisão preventiva, o oferecimento de denúncia pelo i. órgão acusatório e o início da instrução criminal em
27/10/2021
, oportunidade em que o d. magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao beneficiário deste
writ
– que permanece provisoriamente preso, nada obstante a fase instrutória tenha se findado em
02/12/2021
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico inicia defendendo a ocorrência de
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
e ao
art. 315,
caput,
do CPP
, frente à
carência de fundamentação jurídica válida
tanto no
decreto segregatício
, quanto na
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em 1a instância, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na
gravidade abstrata
do crime patrimonial, bem como em
presunção de reiteração delitiva
, extraída da mera existência de outros procedimentos criminais em desfavor do increpado, os quais ainda estão em trâmite; mas sem fazer qualquer referência quanto à real periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as
condições pessoais abonatórias
por ele ostentadas e a própria
ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o efetivo preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
.

Prosseguindo, veicula
tese negativa de autoria
, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, mormente porque assegura que, embora o paciente tenha sido preso na posse de alguns objetos de origem duvidosa e uma arma de fogo, as imagens do circuito interno de monitoramento da loja “
Moda Praia Luxos Store
” demonstram que referido artefato bélico difere daquele empregado no roubo; demais disso,
nem mesmo a própria vítima do delito patrimonial reconheceu, indene de dúvidas, o ora paciente como sendo um dos autores do crime
, cuidando-se as suspeitas existentes em desfavor deste de meras especulações.

Enfim, sustenta
en passant
a ocorrência de
violação ao princípio da isonomia
, decorrente da diferença no tratamento conferido ao favorecido nessa ordem e a seu comparsa
Gabriel Rodrigues da Silva
, ressaltando, nesse aspecto, que enquanto o favorecido nessa ordem, que exerce labor lícito e reside em endereço certo no distrito da culpa, teve a prisão temporária decretada ainda no início das investigações; o corréu, que é reincidente, sequer foi intimado para prestar eventuais esclarecimentos da Delegacia de Polícia, circunstâncias que, segundo o causídico, evidenciam a desigualdade entre os réus.

Forte em tais premissas e defendendo que, diante do encerramento da instrução criminal,
as providências alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos
na hipótese dos autos; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 114683999 ao ID 114704460.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 114883995) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados do ID 115735472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 118358989).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante,
Dr. Rogério Sena da Silva (OAB/MT 16.571)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 116074987.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese,
inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada violação ao princípio da isonomia foi enfrentada pelo MM. Juiz de 1o grau
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“[...]
A existência de teses defensivas não apreciadas especificamente pelo Tribunal estadual, ainda que relacionadas a supostas nulidades absolutas - violação aos princípios da congruência e da isonomia; ausência de provas da autoria; e inexistência de contemporaneidade na prisão cautelar -, impede o conhecimento por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
.”
(AgRg no HC 701.514/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

“[...]
As teses relativas à ausência de contemporaneidade, violação do princípio da isonomia, excesso de prazo da custódia e desproporcionalidade da prisão preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se mostra cabível a análise das matérias por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”
(AgRg no HC 677.359/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

“[...]
Mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior, de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de, caso assim o faça, incidir na indevida supressão de instância.”
(HC 596.596/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de 1o grau acerca da alardeada ofensa ao axioma da isonomia, entendo pela impossibilidade de apreciação do referido pleito nesta instância superior.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da alardeada
inobservância ao princípio da isonomia
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva,
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto às teses remanescentes de
carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP e negativa de autoria;
por
estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico que
em julho de 2021
o Delegado de Polícia titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão temporária
de
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR, diante da existência de fortes indicativos de que seria um dos responsáveis pelo crime de roubo qualificado perpetrado em face da vítima
Juliana Ribeiro Pereira
, no dia 16/07/2021.

A ordem prisional expedida em face do favorecido nessa ordem foi efetivamente cumprida em
30/07/2021
, ao que se sucedeu o encerramento das investigações, com o subsequente
indiciamento
do suspeito como incurso nas sanções do
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do CP
, oportunidade em que o Delegado de Polícia representou pela
conversão
do recolhimento temporário em
prisão preventiva
; o que foi acolhido pelo d. magistrado
a quo
no dia
30/08/2021
, sob o argumento da
garantia da ordem pública
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Em que pese o dispêndio argumentativo do nobre causídico no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o crime patrimonial que lhe está sendo imputado, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, diversamente do alegado na prefacial, consta das razões de decidir da d. autoridade inquinada de coatora a existência de prova da materialidade e indícios bastantes capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, os quais consubstanciam-se, em especial, nos
relatórios de investigação elaborados pela Polícia Judiciária Civil
, no
boletim de ocorrência
, nos
vídeos extraídos do sistema interno de monitoramento
do estabelecimento comercial
e nos
depoimentos colhidos na repartição policial
.

Com efeito, verte dos autos eletrônicos, especialmente do relatório de investigação n.o 2021.13.2501
(ID 114704451, págs. 109/110)
, que
as imagens do roubo à loja
“
Moda Praia Luxos Store”
, extraídas do sistema interno de vigilância, acabaram sendo amplamente divulgadas em programas de televisão e na
internet
, especialmente em razão do violento
modus operandi
empregado pelos criminosos; e, por isso, foi possível que inúmeros populares tomassem conhecimento dos fatos e visualizassem a aparência dos suspeitos do crime.

À vista disso, consta que as equipes policiais teriam recebido uma denúncia anônima de que um dos envolvidos no ilícito seria a pessoa identificada como
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR; e, após algumas diligências, inclusive mediante pesquisas em redes sociais, os investigadores lograram em obter inúmeras fotografias do suspeito, as quais foram confrontadas com as imagens extraídas das câmeras de segurança, tendo sido apontados de forma minuciosa no relatório final elabora
do
pela PJC
“diversos pontos de semelhança (compleição física, roupas e acessórios) entre o representado e um dos autores do crime investigado”
– similaridade esta que, inclusive, teria sido confirmada pela vítima
Juliana Ribeiro Pereira
(ID 114704451, pág. 56).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de
indícios
mínimos
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser o favorecido nessa ordem envolvido com o aludido crime patrimonial,
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência e da atipicidade das condutas na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

“
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR, cujo teor preceitua que

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Mas ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que o paciente foi
formalmente denunciado
pelo crime de
roubo majorado
no dia 28/09/2021, sendo
a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
02/10/2021
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da custódia processual imposta ao increpado, depreende-se da decisão objurgada que há no caso em apreço a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da
ultima ratio
.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade exacerbada da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, reveladas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, além de ter sido cometido com
“extrema crueldade de acordo com o relato da vítima, diante das agressões desnecessárias sofridas (pontapés, puxões no cabelo, socos e etc.), após ser anunciado o assalto e rendida”
; o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [sic – ID 114683999, págs. 02/03], circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente.

Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Fosse pouco, a d. autoridade judiciária destacou que a medida segregatícia seria indispensável, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
de
JONATHAN APARECIDO

GONÇALVES AGUIAR
que, aparentemente, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, responde aos seguintes procedimentos criminais:

-
Inquérito Policial n.o 1018120-33.2021.811.0042 (PJe)
, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do qual é investigado pelo crime de
desobediência
;

-
Inquérito Policial n.o 1009996-61.2021.811.0042 (PJe)
, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do qual é investigado pelos crimes de
violência doméstica
e
perseguição
;

-
Inquérito Policial n.o 0004079-46.2020.811.0064 (PJe)
, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, no bojo do qual é investigado pelo delito de
violência doméstica
;

Portanto, à semelhança do externado pelo d. magistrado
a quo
, considero temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
de
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado pelo
modus operandi
empregado e pelo risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, à sua inclinação à vida ilícita e à gravidade concreta da conduta perpetrada, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Em sendo assim,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,

EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

especificamente
no que concerne à tese de violação ao princípio da isonomia,
porquanto evidenciada

supressão de instância
, visto que inexiste qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo.

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022